Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701413-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE D E S P A C H O Vistos, etc. AZENATE FLORENTINA FERREIRA (ID 14155555) interpôs embargos de declaração em face da decisão monocrática (ID 13880987), por meio da qual conheci apenas em parte do agravo de interposto pela embargante, e, no mesmo ensejo, indeferi o pedido de efeito suspensivo vindicado naquela pretensão reformatória. Em suas razões recursais, a recorrente não indicou nenhum vício passível de correção pela via aclaratória. Pelo princípio da dialeticidade, compete à parte recorrente infirmar, específica e adequadamente, os pontos na decisão recorrida contra os quais se insurge. Em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e às regras estabelecidas no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, INTIME-SE A EMBARGANTE PARA QUE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, EMENDE A RESPECTIVA PEÇA RECURSAL de modo a esclarecer seu interesse recursal, indicando eventuais máculas na decisão recorrida capazes de serem corrigidas por meio dos embargos declaratórios, sob pena deste recurso sequer ultrapassar a barreira do conhecimento. Destaco que a jurisprudência dominante entende que a previsão do art. 932, parágrafo único, do CPC só se aplica para os casos de regularização formal, não se prestando para complementara fundamentação do recurso. Mas diante da troca de causídicos ocorrida em fase pretérita na origem, nesta oportunidade, relativizo a orientação jurisprudencial majoritária, advertindo que manifestações eminentemente protelatórias eventualmente poderão configurar litigância de má-fé e/ou ato atentatório à justiça, com aplicação das respectivas sanções legalmente previstas (CPC, arts. 80, 81, etc). Intime-se. Cumpra-se Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator